Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO CELEBRADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos referentes ao refinanciamento do contrato bancário, condenar o requerido ao cumprimento do contrato originário e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente MAGNETE DAS GRACAS COELHO que o quantum indenizatório não se mostra adequado, porquanto o requerido, ciente do presente processo, ajuizou busca e apreensão do veículo, o que ensejou diversos prejuízos com a necessidade de purgação da mora e indisponibilidade temporária do bem, utilizado em sua atividade profissional. Por sua vez, o recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A indica ser válida a renegociação do contrato e a cobrança, ante a ausência de pagamento das parcelas. Afirma ainda que em caso de manutenção da condenação, os juros de mora referentes ao dano moral devem incidir do arbitramento.
2. Recurso interposto por MAGNETE DAS GRACAS COELHO próprio e tempestivo (ID 32532864). Deferida a gratuidade de justiça (ID 32532893). Recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A próprio, tempestivo (ID 32532896) e com preparo regular (ID 32532899 e 32532900). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 32532907).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. No caso, o requerido não comprovou a legitimidade do contrato de refinanciamento, porquanto não consta assinatura válida no documento de ID 32531606, devendo responder pelo fortuito interno referente à fraude na operação bancária, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para o refinanciamento do débito, mostra-se adequada a sentença. Ademais, os juros de mora incidentes sobre o dano moral têm como termo inicial, na sentença, o arbitramento, não merecendo guarida as alegações recursais.
6. Por outro lado, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
7. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e uma imagem desabonadora para terceiros, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas à recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.
8. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração.
9. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem custas e honorários ante a sucumbência recíproca.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.